Tribunal: TJBA
Processo: 8052110-19.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8052110-19.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: TIAGO NERES LIMA Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT E 35, DA LEI Nº 11343/2006). PENA REDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DO EQUÍVOCO APONTADO NA DOSIMETRIA. CÁLCULO FEITO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. I. Consta nos autos que no dia 29/04/2016, na cidade de Una/BA, foram encontrados 77 (setenta e sete) papelotes de cocaína, na residência comum de alguns dos acusados, ocultados no interior de um troféu, quando policiais civis cumpriam mandado de busca e apreensão, constatando-se, mediante monitoração das comunicações telefônicas que o ora requerente outros encontravam-se associados de forma permanente e estável, para a prática do crime de tráfico de drogas no bairro do Sucupira, pelo menos entre 05/03/2015 a 29/04/2016. II. Condenação definitiva fixada pelo Juízo da Vara Crime de Una/BA em 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 2.170 (dois mil cento e setenta) dias multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, da Lei nº 11343/2006. Pena reduzida na segunda instância. Acordão da 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, que deu parcial provimento ao apelo do réu, reduzindo-se a pena definitiva para 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 1.814 (hum mil oitocentos e quatorze) dias multa. Trânsito em julgado em 05/06/2023. III. Revisão Criminal. Visando a revisão da dosimetria feita no acórdão, sob o argumento de violação ao art. 59, do Código Penal, para que seja revista a condenação em relação aos delitos imputados, com a consequente redução proporcional da pena de multa. IV. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de admitir o ajuizamento de revisão criminal para fins de adequação da pena, vez que “a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal” (STJ - AgRg no REsp 1587184/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 01/08/2016). V. Da leitura detida do acórdão, nota-se que o cálculo da dosimetria da pena foi suficientemente motivado pela Des. Relatora, não havendo como lograr êxito a tese de redução da reprimenda. VI. A dosimetria da pena basilar não carece de reparo, na primeira fase foi reduzida para ambos os delitos, após afastamento da negativação em relação à “personalidade do agente”, restando desfavoráveis as demais (culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza/quantidade de droga). Pena reduzida para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses para o crime de tráfico de drogas e 06 (seis) anos para a associação para o tráfico, após análise detalhada das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal. VII. A quantidade e a natureza da droga é preponderante sobre as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do CP, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006 e constitui circunstância apta a justificar a exasperação da pena base. VIII. Na segunda fase não concorrem agravante/atenuantes. IX. Na terceira fase, o réu não preenche o requisito disposto na lei, sendo incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado na hipótese, já que fazia parte do grupo responsável pela comercialização ilegal de drogas com alto potencial lesivo naquela cidade, sendo condenado também pelo crime previsto no art. 35, da Lei nº 11343/2006. X. "É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico." (AgRg nos EDcl no HC n. 775.632/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) XI. Pena definitiva fixada nos moldes estabelecidos no v. acórdão (15 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 1.814 dias multa), não havendo reparo a ser feito, sendo a pena de multa aplicada proporcionalmente. XII. Parecer Ministerial pela improcedência da ação revisional. XIII. Pedido revisional julgado improcedente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão criminal nº 8052110-19.2023.805.0000, onde figura como requerente Tiago Neres Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e julgar improcedente o pedido revisional, e o fazem, pelas razões adiante expendidas. Salvador, 2024. A01-BM